Tribunal: STF
Processo: RE 92057
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE ÁREA EXPROPRIADA. DECISÃO QUE SE BASEOU,
PRIMORDIALMENTE, NO EXAME DE PROVA, SEM MENOSPREZAR O DIREITO
POSITIVO. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COM OS ACORDAOS
TRAZIDOS A CONFRONTO, BEM ASSIM COM A SÚMULA 479. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.